Tribunal: TJES
Processo: 5001329-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONSTATADA – REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADAS - JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.

A
falta grave reconhecida está intimamente relacionada com a efetiva comprovação de que o agravante participou das agressões perpetradas em face do interno Estefano Vieira Xavier Marques, e sua conduta fora devidamente individualizada, eis que após imobilizado, fora comprovado que o agravante agrediu a vítima com socos, em conjunto com terceiro custodiado.

Em que pese as respeitáveis argumentações externadas, não se vislumbra motivos para a reforma da decisão objurgada, haja vista que a autoria fora reconhecida em razão das declarações prestadas pela vítima, declarações de agentes de segurança que atenderam a ocorrência, e conforme declarações prestadas pelo diretamente envolvido, o custodiado Wilson Pereira dos Santos Filho.

Tudo conforme consta dos autos e conforme descrito na decisão impugnada.

Já manifestou o Colendo STJ que
“
a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
(HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. AgRg no HC 671.045/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

2.
Considera-se a falta como grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c 39, II, todos da LEP, não há dúvidas quanto a conduta praticada, e a conduta não se reveste de insignificância, sendo incabível a desclassificação pretendida.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VITOR DE JESUS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONSTATADA. REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADAS. JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A falta grave reconhecida está intimamente relacionada com a efetiva comprovação de que o agravante participou das agressões perpetradas em face do interno Estefano Vieira Xavier Marques, e sua conduta fora devidamente individualizada, eis que após imobilizado, fora comprovado que o agravante agrediu a vítima com socos, em conjunto com terceiro custodiado.
Em que pese as respeitáveis argumentações externadas, não se vislumbra motivos para a reforma da decisão objurgada, haja vista que a autoria fora reconhecida em razão das declarações prestadas pela vítima, declarações de agentes de segurança que atenderam a ocorrência, e conforme declarações prestadas pelo diretamente envolvido, o custodiado Wilson Pereira dos Santos Filho.
Tudo conforme consta dos autos e conforme descrito na decisão impugnada.
Já manifestou o Colendo STJ que
“
a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral

(HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017)." Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. AgRg no HC 671.045/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

2.
Considera-se a falta como grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c 39, II, todos da LEP, não há dúvidas quanto a conduta praticada, e a conduta não se reveste de insignificância, sendo incabível a desclassificação pretendida.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO VITOR DE JESUS RODRIGUES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do agravante, homologou falta grave em seu desfavor em virtude de agressão perpetrada contra outro interno que se encontrava na mesma cela.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não há prova nos autos que possam comprovar a falta grave apurada;
2
.
Se reconhecida, a falta deve ser desclassificada para uma de menor intensidade.

Almeja, portanto, a reforma do decisum objurgado,
mas analisando detidamente os autos entendo que o recurso não deve ser acolhido.

A falta grave reconhecida está intimamente relacionada com a efetiva comprovação de que o agravante participou das agressões perpetradas em face do interno Estefano Vieira Xavier Marques, e sua conduta fora devidamente individualizada, eis que após imobilizado, fora comprovado que o agravante agrediu a vítima com socos, em conjunto com terceiro custodiado.

Em que pese as respeitáveis argumentações externadas neste recurso, não vejo motivos para a reforma da decisão objurgada, haja vista que a autoria fora reconhecida em razão das declarações prestadas pela vítima, declarações de agentes de segurança que atenderam a ocorrência, e conforme declarações prestadas pelo diretamente envolvido, o custodiado Wilson Pereira dos Santos Filho.

Tudo conforme consta dos autos e conforme descrito na decisão impugnada.

Consigno, ainda, que já manifestou o Colendo STJ que “a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. AgRg no HC 671.045/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

Finalmente perfilho do mesmo entendimento manifestado na decisão impugnada, no sentido de considerar a falta como de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c 39, II, todos da LEP,

Não há dúvidas quanto a conduta praticada, e a conduta não se reveste de insignificância, sendo incabível a desclassificação pretendida.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)